Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
2. O recolhimento incompleto das custas processuais, compreendendo as custas e o preparo, enseja a deserção.
3. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso.
4. Recurso não conhecido.